Tribunal: TJMT
Processo: 0004656-72.2009.8.11.0011
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004656-72.2009.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (APELANTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (APELADO), LAIR FERREIRA - CPF: 292.944.101-10 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA FRANCISQUINI LADEIRA - CPF: 095.418.566-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INÉPCIA DA INICIAL E PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO – AFASTAMENTO – EX-PREFEITO –
IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PREJUÍZO – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. O

Município tem legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento por danos decorrente de irregularidades na execução de convênio celebrado por ex-prefeito.

2.
In casu
,
verificando-se que o pedido de ressarcimento de danos ao erário está em consonância com a causa de pedir, não há que se falar em inépcia da inicial.

3. Não se confundem a pretensão de
punição do agente público em decorrência de suposto ato ímprobo com a de ressarcimento ao erário do dano decorrente daquele ato, de forma que eventual improcedência da ação que visa a condenação por ato de improbidade administrativa não vincula o juízo da ação reparatória, o que afasta a arguição de perda do objeto da presente ação.

4. Diante regularidade do pagamento do preparo do recurso, não deve ser aplicada a pena de deserção.

5.
Em se tratando de ação que busca exclusivamente o ressarcimento ao erário, a sua procedência se
condiciona à efetiva comprovação da ocorrência de lesão ao patrimônio público, não se admitindo o dano presumido.

6. Somente quando comprovada a existência de dano ao erário e o consequente nexo causal em relação a quem se atribui eventual responsabilidade é que se deverá ser determinado o ressarcimento, situação que não verificou no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004656-72.2009.8.11.0011

APELANTE: ELIAS MENDES LEAL FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE CURVELANDIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elias Mendes Leal Filho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo
Município de Curvelândia
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial,
para
condenar o Apelante
a restituir
ao Município de Curvelândia a importância de R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil, oitocentos reais), a ser corrigida com juros (art. 398, CC e súmula 54, STJ) e correção monetária, pelo IPCA.

O Apelante foi condenado ainda ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID n. 189955169), o Apelante defende, em preliminar, a ilegitimidade ativa
ad causam
do Município para pleitear o ressarcimento de recursos de terceiro, ressaltando que, os valores são relativos à convênio firmado com o Estado de Mato Grosso.

Argui, também, a inépcia da inicial, ante a ausência de ilegalidade apontada para o pedido de reparação de dano ao erário e, a perda do objeto da ação em razão da improcedência da ação de improbidade administrativa, em que ficou comprovada a ausência de prejuízo ao erário e de conduta dolosa do Apelante.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial, ressaltando a ausência de comprovação de dano ao erário e que os serviços foram efetivamente prestados.

Acostou-se nos ID ́s n. 189955173 e 189955174 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

A certidão de ID n. 205223663 atesta a tempestividade recursal e a certidão de ID n. 190275165 atesta a regularidade do recolhimento do preparo recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 189955177, pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da caracterização da deserção e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 191244191, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante defende, em preliminar, a ilegitimidade ativa
ad causam
do Município para pleitear o ressarcimento de recursos de terceiro, ressaltando que, os valores são relativos à convênio firmado com o Estado de Mato Grosso.

Razão não lhe assiste.

Como se sabe, a legitimidade da parte está ligada à titularidade do direito material em litígio. Cabe observar, para que se verifique se a parte está legitimada a figurar no polo ativo da ação, se esta possui relação com o direito que se postula.

Sobre o tema, confira-se a doutrina de Misael Montenegro Filho:

A legitimidade da parte que se apresenta em juízo refere-se, em princípio, a ser titular do direito material em litígio, alçado à relação processual por meio da propositura da ação. O art. 6o do CPC (correspondendo ao art. 17 do projeto do novo Código de Processo Civil) textualiza que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei". Esse dispositivo determina que o direito de ação deve ser exercitado por e contra as pessoas que se encontram atadas ao direito material, ao conflito de interesses, evitando que pessoas estranhas ao direito pudessem pleitear o seu reconhecimento em nome e em favor dos seus titulares.

(MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. V. 1. 10. ed. Atlas, 2014. VitalBook file. p. 118/119)

No caso destes autos, o município não pretende o ressarcimento dos danos causados ao Estado, mas aos cofres públicos municipais,

em decorrência do irregular
aplicação dos recursos públicos
relativos à convênio firmado pelo Município de Curvelândia,
quando o Apelante era prefeito municipal,

com o Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO - REJEIÇÃO - EX-PREFEITO - DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO - PREJUÍZO AO ERÁRIO - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA.

1
- O Município tem legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento por danos decorrente do não cumprimento de convênio celebrado por ex-prefeito;

2- Tratando-se de ação de ressarcimento é indispensável que a parte requerente comprove a ocorrência de dano, que pode ser presumido. Se não há prova de dano, não há o que se reparar por meio da ação ressarcitória.

(TJ-MG - AC: 00514343520138130713 Viçosa, Relator: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 23/03/2017, 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2017). [Destaquei]

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alega o Apelante que a petição inicial é inepta por não apontar

ilegalidade para o pedido de reparação de dano ao erário.

É cediço que, a inépcia da inicial deve ser declarada sempre que a petição inicial incorrer em uma das hipóteses previstas no § 1o do artigo 330 do Novo Código de Processo Civil, deixando de apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para sua apreciação pelo judiciário e, consequentemente, causando dificuldade de defesa à parte Ré, seja pela impossibilidade exata da compreensão do pedido ou de individualização da ação.

No entanto, não vislumbro como adequado o argumento lançado pela defesa, posto que, no presente caso, a causa de pedir se baseia na irregular
aplicação dos recursos públicos
de
Convênio firmado pelo Município de Curvelândia durante a gestão do Apelante como prefeito Municipal com o Estado de Mato Grosso, o que teria colocado o Município em situação de inadimplência perante o SIGCON, impedindo-o de firmar novos convênios com o Estado de Mato Grosso.

Verifica-se dessa forma que, o pedido de ressarcimento de danos ao erário está em consonância com a causa de pedir, portanto, não há que se falar em inépcia da inicial.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE PERDA OBJETO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante defende também a caracterização da perda do objeto da presente ação,

em razão da improcedência da ação de improbidade administrativa, em que ficou comprovada a ausência de prejuízo ao erário e de conduta dolosa do Apelante.

Destaca-se,
ab initio
, que, não se confundem a pretensão de
punição do agente público em decorrência de suposto ato ímprobo com a de ressarcimento ao erário do dano decorrente daquele ato, de forma que eventual improcedência da ação que visa a condenação por ato de improbidade administrativa não vincula o juízo da ação reparatória.

Compulsando os autos, observa-se que a improcedência da ação civil pública de improbidade administrativa n.
0000110-66.2012.8.11.0011
movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do ora Apelante teve como fundamento a
ausência de comprovação do elemento subjetivo dolo para caracterizar a prática de ato ímprobo descrito no art. 11, VI da Lei n. 8.429/92 com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 (ID n. 189955170).

Já a presente ação, ajuizada pelo Município de Curvelândia
tem por objeto exclusivamente a reparação de danos ao erário em decorrência da
irregular aplicação dos recursos públicos na
execução de Convênio firmado pelo Município durante a gestão do Apelante como prefeito Municipal com o Estado de Mato Grosso, o que teria colocado o Município em situação de inadimplência perante o SIGCON, impedindo-o de firmar novos convênios com o Estado de Mato Grosso.

Nesse aspecto, não há que se falar em perda do objeto, e se estes danos estão comprovados ou não se trata de questão a ser analisada no mérito do presente recurso.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Município Apelado, suscita, preliminarmente, em sede de contrarrazões, a caracterização da deserção, ressaltando a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que embora o Apelante tenha juntado apenas o comprovante de agendamento do pagamento no ID n. 189955173 e 189955173, a certidão de ID n. 190275165 atesta a regularidade do recolhimento do preparo recursal em 28/8/2023.

Assim, diante regularidade do pagamento do preparo do recurso, não deve ser aplicada a pena de deserção. Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
(
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elias Mendes Leal Filho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo
Município de Curvelândia
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial,
para
condenar o Apelante
a restituir ao Município de Curvelândia a importância de R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil, oitocentos reais), a ser corrigida com juros (art. 398, CC e súmula 54, STJ) e correção monetária, pelo IPCA.

O Apelante foi condenado ainda ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A
Ação de Ressarcimento ao erário foi ajuizada pelo Município de Curvelândia em desfavor de
Elias Mendes Leal Filho
, em decorrência da irregular aplicação dos recursos públicos provenientes do Convênio n. 008/2007, celebrado entre o Município na gestão do ora Apelante como Prefeito Municipal e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural – SEDER, referente à implantação de 10 hectares de seringueiras em 05 (cinco) propriedades de agricultores familiares situados naquele Município, no valor de R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil e oitocentos reais).

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial (ID n. 189954247 – p. 101), condenando o Apelante,
a restituir ao Município de Curvelândia/MT a importância de R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil, oitocentos reais), a ser corrigido com juros (art. 398, CC e súmula 54, STJ) e correção monetária, pelo IPCA.

A sentença recorrida consignou que,
os recursos depositados pelo poder concedente na conta bancária vinculada ao convênio foram devidamente aplicados no objeto do convênio, consoante farta documentação acostada às fls. 65/126 dos autos em apenso.

Destacou, ainda, que, o
Convênio n.° 008/2007 resultou em um grande desperdício de dinheiro público, pois, sem a contrapartida do Município consistente no acompanhamento técnico, grande parte das mudas plantadas pereceram. E não há falar que a contrapartida do ente público municipal tenha sido a prestação dos serviços de gradeamento, nivelamento e limpeza dos terrenos destinados ao plantio das seringueiras com o maquinário do município, tendo em vista que os documentos anexados às fls. 69, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93 dos autos em apenso, comprovam que o pagamento das despesas provenientes de serviços mecânicos e aquisição e peças para o trator do município foi custeado com verba proveniente do poder concedente.

Pois bem.

Como se sabe, em se tratando de ação que busca exclusivamente o ressarcimento ao erário, a sua procedência se
condiciona à efetiva comprovação da ocorrência de lesão ao patrimônio público, não se admitindo o dano presumido.

A propósito:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA.

Versando a ação exclusivamente sobre ressarcimento de dano ao erário e não comprovado o alegado dano, era mesmo de rigor a improcedência do pedido.
Deveria ter a parte autora, para fins de reparação civil, ter comprovado o dano, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Sentença mantida pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido
.

(TJ-SP - Apelação: 1001522-65.2019.8.26.0459 Pitangueiras, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 8/8/2023, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 8/8/2023). [Destaquei]

Compulsando os autos, observa-se que a inicial indica duas situações, em que, em tese, teria ocorrido à lesão ao erário no valor de R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil e oitocentos reais) – ID n. 189954238, são elas:

·

Utilização indevida de recursos oriundos de convênio, “
Convênio n. 008/2007”, celebrado entre o Município de Curvelândia na gestão do ora Apelante como Prefeito Municipal (2005 a 2008) e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural – SEDER, referente à implantação de 10 hectares de seringueiras em 05 (cinco) propriedades de agricultores familiares situados naquele Município;

·

Ausência de prestação de contas em relação aos gastos do referido convênio, que teriam implicado na inscrição da Prefeitura Municipal de Curvelândia no cadastro de inadimplentes do SIGCON.

In casu,
com a devida vênia à conclusão adotada pelo Magistrado Singular, entendo que, embora a destinação dada à verba decorrente do Convênio n. 008/2007 possa comportar questionamentos se, em sentido estrito, não tenha sido utilizada exclusivamente nos termos propostos pelo referido convênio,
é inquestionável foi aplicada em benefício da administração pública
.

Isso porque, da análise dos documentos colacionados nos ID ́s n.
189954238

e 189954239
, é possível constatar que os recursos transferidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural – SEDER/MT Floresta ao Município de Curvelândia/MT, por meio do convênio n. 008/2007, no valor de R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais), com contrapartida do Município de Curvelândia no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em bens e serviços mensuráveis, para a Realização de implantação de 10 ha de seringueira em 05 propriedades de agricultores familiares, foi dada a seguinte destinação:

1o) R$ 1.158,00 – aquisição de peças para a grade do trator da prefeitura (ID n. 189954238 – p. 69)

2o) R$ 2.600,00 – aquisição de pneu para o trator da prefeitura (ID n. 189954238 – p. 60/65)

3o) R$ 1.300,00 – aquisição de produtos agropecuários a serem utilizados no desenvolvimento do convenio seringueira (lona, tela para cobertura, pulverizador e adubo) – ID n. 189954238 – p. 67/72).

4o) R$ 3.714,00 - serviços mecânicos para motor do trator do Município (ID n. 189954238 - p. 74/94).

4o) R$ 4.280,00 - serviços mecânicos para motor do trator do Município (ID n. 189954238 - p. 95).

5o) R$ 3.500,00 - serviços mecânicos para motor do trator do Município 189954238 - p. 98).

6o) R$ 127,64 - serviços mecânicos para motor do trator do Município (ID n. 189954238 - p. 99).

7o) R$ 7.800,00 – aquisição de mudas de seringueira (ID n. 189954238 - p. 100/106)

8o) R$ 2.026,50 – serviços mecânicos para recuperação do motor do trator do Município (Id N. 189954238 - p. 111/116).

9o) R$ 7.480,00 – aquisição de mudas de seringueira (ID n. 189954239 - p. 2/7).

Ademais, conforme destacado no julgamento do recurso de Apelação nos autos de n. 0000110-66.2012.8.11.0011 (ID n. 189955170), que afastou a caracterização de improbidade pelos mesmos fatos ora discutidos, restou comprovado que a verba do supracitado convênio foi utilizada em prol de proprietários de áreas rurais localizadas no Assentamento São Saturnino, que pertence parte ao município de Curvelandia e parte a Mirassol D’Oeste.

A propósito, para evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever as declarações das testemunhas naqueles autos,
in litteris:

Declarações da testemunha Neide Edneia Magalhães: Neide: Na época eu tava trabalhando na Empaer como supervisora técnica local, houve a elaboração desse projeto através da administração pública municipal, com o governo do estado. Como eu estava lá representando o governo do estado, foi feito um termo de compromisso, tipo assim, na Sedraf, na secretaria de estado né, de agricultura familiar que a gente poderia na medida do possível estar dando suporte técnico até a implantação desse projeto, e a equipa da gestão municipal tinha também uns técnicos que estavam a disposição né, eles iria dar a continuidade desse projeto, fazer acompanhamento desses produtores nessa inserção do programa de seringa no município de Curvelândia. Juíza:
A senhora foi na fazenda deles, desses produtores? Neide: Dos produtores que foram é, que receberam esse benefício através da gestão pública municipal da prefeitura, eu estive nas propriedades tenho foto da entrega das mudas né e tenho relatório na Cedraf também que tem o parecer técnico da Empaer.

Juíza: A senhora se recorda quantos produtores? Neide: São, era pra ser beneficiado cinco produtores, mas teve a i
nserção de plantio, preparo de solo quatro produtores.

Juíza: A senhora se recorda o nome deles? Neide: Sei, é Natalino Martins da Silva, Sônia Regina Castro, Possidônio da Silva, Aristides Pereira e seu José Pereira da Silva. Juíza: Eles todos eram do município de Mirassol? Neide: do assentamento São Saturnino. Parte do assentamento pertence ao município de Curvelandia e parte a Mirassol D’Oeste. [...]

Das declarações da referida testemunha, restou demonstrado também que foram efetivamente entregues para cada proprietário 1.200 mudas e que todas elas foram plantadas, in verbis: (...) Advogado: se a testemunha recorda quais partes chegaram a ser executadas desse projeto. Neide: A compra né, a escolha desses produtores, a compra das mudas da seringa né, e a inserção do plantio [...] foi executado o preparo do solo e o plantio a condução da inserção dessas mudas no solo. Advogado: Chegou a ser examinado se essas 1.200 mudas para cada proprietário chegou a ser efetivamente entregues? Neide: Sim. Advogado: E posteriormente se elas todas foram plantadas? Neide: Elas foram plantadas nas quatro propriedades. Advogado: Ainda havia alguma parte para ser executada, de acompanhamento ou outras mudas ou o projeto é só até ai? Neide: Não, o projeto tinha continuidade da condução né, foi executada a inserção ao solo, o plantio e ai ficou a equipe técnica do município de Curvelândia pra poder fazer esse acompanhamento técnico com esses produtores da agricultura familiar, esse era o compromisso da prefeitura de Curvelandia junto a secretaria do estado de Mato Grosso da agricultura familiar. [...] Por sua vez, a testemunha Aristides Pereira da Silva, proprietário de uma das áreas rurais beneficiadas pelo referido convênio, consignou a existência de acompanhamento e suporte técnico para a plantação das seringueiras pela Prefeitura de Curvelândia na gestão do ora Apelante em relação à primeira fase do plantio, mediante gradeação, nivelamento e entrega de 1200 mudas que correspondia ao total de seus hectares, ressaltando ainda, que, a outra gestão não teria dado prosseguimento na manutenção da plantação, in litteris: (...) Juíza: o Senhor ainda tem elas [as seringueiras] até hoje? Aristides: Não. Não tenho devido que, na época, né, que veio e

programa pra plantar essas mudas nós plantamos ele e o problema ela ter procedimento, plantar mais né que 1200 mudas era pouco. [...] Nós paramos com ela porque a nova gestão que ajudava a gente com manutenção [...] a outra gestão não deu prosseguimento. Juíza: então o Senhor disse que não conseguiu dar prosseguimento pra frente né, mas aquela lá o Senhor também perdeu? Aristides: é perdeu porque a gente (inaudível), não teve ajuda né [...] Inclusive a minha entrou gado lá dentro, e comeu tudo. Juíza: o Senhor assinou algum documento alguma coisa lá na prefeitura? Aristides: Assinei um contrato. Juíza: o Senhor podia largar assim de qualquer jeito? Aristides: É que eu não tive condição de tocar ela né, então tinha que ter algum recurso pra que a prefeitura ajudava os agentes, mas como não teve tinha que largar fazer o que, não tinha jeito. [...] Advogado: a continuidade que o Senhor disse que ia plantar, no segundo, terceiro ano pegou ainda na gestão do prefeito Elias ou pegou já a gestão do outro? Aristides: Eu não me lembro mais direito, mas acho que já pegou o final da gestão Elias e o começo do outro. Advogado: E quais serviços seriam feitos nessa primeira fase? Aristides: Na primeira fase do plantio foi a gradeação, né, o prefeito mandou gradear, nivelar e trouxeram as sementes e nós entramos com a mão de obra né e plantamos as 1200 mudas que era o total dos nossos hectares. [...] Advogado: que tipo de assistência que era necessária? Aristides: a assistência era pra manter trator pra fazer a limpeza né, era pra vir os técnicos fazer a ampola da terra, e tá que nós plantamos e não aconteceu mais nada. Advogado: Na sua propriedade tem alguns pés ainda? Aristides: Tem, ainda resta mais ou menos 180, 170 pés ainda tem. [...] Advogado: Qual foi o critério utilizado para escolher essas pessoas? Aristides: Eu não sei, isso ai foi critério deles lá da prefeitura né, que escolherem essas áreas pra passar esses plantio pra esses proprietários. Advogado: E todas essas pessoas que receberam ficam dentro da área de Mirassol, não fica dentro da área de Curvelândia não? Aristides: é todos da área de Mirassol. [...] Advogado: Aqui no convênio fala que é por prazo de um ano, quem passou essa informação pro Senhor que ia ter esse prosseguimento segundo, terceiro, quarto, quem que deu essa informação pro senhor? Aristides: Então, exatamente foi na época ele que falou “a partir de agora que nós pegar essa etapa vamos partir pra segunda, pra terceira e vamos indo né”.

Advogado: Ele quem? Aristides: o prefeito Elias. Advogado: Ele falou verbal? Aristides: “uhum”, exatamente. “A intensão nossa Aristides...” sem documento nem nada, “A intensão nossa é continuar esse projeto”, entendeu? [...]

Ressalta-se, outrossim, que, embora a vigência inicial

do convenio seja de 29-11-2007 a 30-11-2008, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural – SEDER/MT deferiu o pedido de Prorrogação da vigência do Convênio n° 008/2007 até o dia 31/10/2009, período em que o Apelante não se encontrava mais sob a gestão da Prefeitura de Curvelândia/MT, visto que seu mandato se relaciona ao período de 2005 a 2008, de forma que não se pode atribuir-lhe exclusivamente a responsabilidade pela ausência de prestação de contas.

Conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça (ID n. 191244191),
consta da Cláusula Quinta do Convênio no 008/2007 que a prestação de contas deveria ser realizada até o final da vigência do ato. Logo, tendo sido o referido convênio prorrogado pela segunda vez, já na administração do sucessor político (31/10/2023), a responsabilidade pela prestação final consequentemente não é de Elias Mendes Leal Filho
.

Como se vê, além de não ter sido comprovado o eventual prejuízo ao erário em decorrência da execução do referido convênio para
que se configure o dever do agente público de indenizar o patrimônio público, no presente caso visualiza-se, também que o dever sobre a prestação de contas total recai sobre o gestor responsável ao tempo do término do convênio, cujo termo final, no presente caso foi expirado na gestão do Prefeito que sucedeu o ora Apelante.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
CONVÊNIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO EX-PREFEITO - IRREGULARIDADES FORMAIS
- DOLO (MÁ-FÉ) NÃO COMPROVADO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E/OU PREJUÍZO AO ERÁRIO - PROVA - AUSÊNCIA - RESSARCIMENTO - DESCABIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Meros vícios formais por si só e desacompanhados de prova de conduta dolosa por parte do agente público no sentido de comprometer o objetivo pretendido pela Administração na celebração do Convênio, é insuficiente para obrigar o ex-Prefeito a ressarcir o erário.

2.
Se a prestação de contas decorre de Convênio celebrado entre o Estado e o Município a obrigação de prestá-las incumbe ao Prefeito sucessor na hipótese de o término da vigência para sua execução ter ocorrido após o Prefeito que assinou o citado ajuste ter o seu mandato cassado, pelo que a confirmação da sentença de improcedência do pedido é medida que se impõe
.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10627120010558001 São João do Paraíso, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 19/2/2019, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 1/3/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. EX-PREFEITO MUNICIPAL. OMISSÃO E ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (DECRETO-LEI No 201/67, ART. 1o, INC. VII).
TERMO FINAL PARA PRESTAÇÃO EXPIRADO NO MANDATO DO SUCESSOR.
AUTORIA NÃO EVIDENCIADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença que absolveu o réu da acusação de prática do crime de atraso e omissão na prestação de contas, previsto no art. 1o, inc. VII, do Decreto-lei no 201/67, quando exercia o mandato de Prefeito do Município de Aquidabã/SE.

2. Não há confundir-se a eventual irregularidade na destinação dos recursos ou inexecução do objeto do convênio com o dever de prestação de contas, condutas distintas que ensejam responsabilização distintas no âmbito cível e penal.

3. A atual orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de prestação de contas referentes a convênio firmado entre a União e o Município não é de natureza personalíssima, de sorte que a responsabilidade pela prestação de contas será do representante municipal que estiver na gestão durante o prazo em que a prestação deve ser fornecida, ainda que este não tenha sido o responsável pela assinatura do contrato (cf. Agr Resp no 820.605 - RN; EDcl no REsp 867.374/BA).

4. No caso concreto, considerando que o dever de prestar as contas do referido convênio recaiu em período no qual o acusado não mais representava o Município, segue competir ao seu sucessor tal responsabilidade, não podendo ser-lhe imputada a prática do tipo descrito no art. 1o, inc. VII do Decreto-lei no 201/67, porquanto já extinto o seu mandato.

5. Apelação improvida.

(TRF-5 - ACR: 08006296520174058504, Relator: Desembargador Federal Edílson Nobre, Data de Julgamento: 4/7/2019, 4a Turma).

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
CONVÊNIO CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO – IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS – IMPLEMENTAÇÃO DA CONTRAPARTIDA – TERMO FINAL OCORRIDO NO MANDATO DO SUCESSOR – RESPONSABILIDADE DO EX-GESTOR INEXISTENTE
– SÚMULA 230 DO TCU – AUSÊNCIA DE DOLO E DANO AO ERÁRIO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o ato de improbidade administrativa não pode ser entendido como mera atuação do agente público em desconformidade com a lei, fazendo-se imprescindível, para a caracterização do ato de improbidade, que a atuação do administrador destoe nítida e manifestamente das pautas morais básicas, transgredindo, assim, os deveres de retidão e de lealdade ao interesse público [AREsp: 551730 MG 2014/0179232-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 04/12/2014]. Versando o objeto dos autos sobre convênio firmado entre Estado e Município de sua circunscrição, cujas cláusulas evidenciam claramente que a Administração Pública [convenente] detinha prazo de 30 [trinta] dias após o término da vigência do mesmo para fins de consolidar a prestação de contas, pelo que, mesmo sendo na gestão de novo Prefeito eleito, o prazo para execução de tal obrigação ainda não tinha se findado, em respeito ao princípio da continuidade ou da permanência da Administração, bem como do verbete sumular no. 230 do TCU, mostra-se incabível a punição do ex-gestor público com as sanções da Lei de Improbidade Administrativa, notadamente se o acervo probatório colima à inexistência de conduta impulsionada por dolo ou culpa, isto é, com intenção de desviar ou malversar os recursos públicos recebidos. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limita-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.

(TJ-MT - APL: 00010226120018110007 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 6/11/2018). [Destaquei]

Assim, somente quando comprovada a existência de dano ao erário e o consequente nexo causal em relação a quem se atribui eventual responsabilidade é que se deverá ser determinado o ressarcimento, situação que não verificou no caso dos autos.

Nesse contexto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade ativa
ad causam
, inépcia da inicial, perda do objeto e não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Elias Mendes Leal Filho, para julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial da Ação Ordinária de Ressarcimento ao Erário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024